Tribunal: TJDFT
Processo: 0737408-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do executado configura-se pressuposto de existência e validade do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.
2. Diante das diligências frustradas para a localização e citação do réu, e da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, quando intimado a fazê-lo, correta a extinção do processo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC, já que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual.
3. Os princípios do devido processo legal e da ampla defesa não podem ser invocados para justificar a inércia da parte que não atende à determinação do Juízo. Do contrário, há anos que o juízo tem diligenciado para a localização do réu, objetivando o bom andamento processual, sem que o autor, por seu turno, tenha se desincumbido do seu ônus
4. Recurso conhecido e não provido.